Tribunal: TJSP
Processo: 1502829-70.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2013 – Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502829-70.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, são apelados ESPÓLIO DE
ODETTE XAVIER DE OLIVEIRA e JAIR DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502829-70.2015.8.26.0286 -Voto no 21949 - rtm
2
Voto 21949.
Apelação no 1502829-70.2015.8.26.0286.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Itu.
Apelado: Espolio de Odette Xavier de Oliveira e outro.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2013
Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes do
ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA Súmula 392
do STJ - Extinção do feito - Recurso desprovido.
Apelação em face da sentença que extinguiu a execução
fiscal1 ajuizada para a cobrança de IPTU, do exercício de 2013, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva, inadmitindo
a substituição da CDA, conforme Súmula 392, do STJ. Inconformada, a
Municipalidade alega, em síntese, o descumprimento da obrigação acessória
de atualizar os dados cadastrais junto à repartição municipal, bem como a
possibilidade de alteração do polo passivo, daí propugnando pelo
prosseguimento do feito em face dos herdeiros da executada falecida.
Recurso recebido em seus regulares efeitos.
Relatado.
Tratando-se de imposto sobre a propriedade imóvel, a
obrigação tributária recai na pessoa do titular do domínio ou do possuidor a
qualquer título, como prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional.
Assim, com o falecimento do proprietário, o espólio e sucessores é que
respondem pelos tributos sobre o imóvel (CTN, art. 131, incisos II e III).
Ocorre que a executada faleceu antes do ajuizamento da
execução fiscal, conforme processo de partilha e inventário informado a fls.
1 Valor da execução fiscal em novembro/2015: R$5.547,71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502829-70.2015.8.26.0286 -Voto no 21949 - rtm
3
12/13, sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal por
ilegitimidade passiva (NCPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
pois, como a executada faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração
do polo passivo era mesmo inviável, conforme entendimento cristalizado na
Súmula 392, do STJ, que continua aplicável mesmo após a entrada em vigor
do CPC/2015 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração
que remonta os próprios lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO
DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução
contra o espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário,
situação que implica substituição do pólo passivo, o que não
encontra respaldo na Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011.2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502829-70.2015.8.26.0286 -Voto no 21949 - rtm
4
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução".3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe
26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
Nem se alegue descumprimento da obrigação acessória,
consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes, pois, além da
exequente dispor de todo o aparato administrativo para confirmar dados sobre
o executado, antes de ajuizar a ação, a inobservância da obrigação acessória
acarreta conversão em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária (CTN, art. 113, § 3o). Daí porque, nega-se provimento ao
recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator